Tribunal: CARF
Processo: 10680.912295/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.912295/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.165 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
UNIDATA AUTOMACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente e aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 143 e 80, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório
complementar devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.912295/2012-52
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-094.529, proferido em 30
de julho de 2019, pela 10a Turma da DRJ/BHE que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, para reconhecer em parte o crédito pleiteado
referente saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2010.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório no Rastreamento 029215626, emitido em 01/08/2012, referente ao
PER/Dcomp abaixo referenciado:

No referido PER/Dcomp foi pleiteado o suposto direito creditório correspondente a
Saldo Negativo de IRPJ apurado no exercício 2011, no valor de R$ 28.221,32, e a
compensação de débito(s) discriminado(s) na declaração de compensação.
Através do Despacho Decisório, ocorreu a não homologação da compensação declarada
no PER/Dcomp, ao fundamento de que, confrontando-se as informações prestadas na
DIPJ/2011, apurou-se saldo de imposto de renda a pagar de R$ 140.736,68, ao contrário
da existência de saldo negativo no período, no valor de R$ 28.221,32, como informado
pelo contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório em 13/08/2012 (fl. 284), o sujeito passivo
protocolou, em 28/08/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 2/4, na qual,
resumidamente, sustenta que ocorreu “um erro de verificação documental pela Receita
Federal do Brasil”, apontando para a “existência de uma DIPJ Retificadora,
transmitida em 09/12/2011, que possivelmente não foi considerada para a análise do
referido PER/DCOMP, por ter sido retificada em data próxima à data da confecção do
PER/DCOMP”, e que nesta DIPJ Retificadora “se confirmam todas as bases para a
utilização do crédito”.
Ao final, requer a consideração da DIPJ Retificadora, a nulidade do Despacho Decisório
e o reconhecimento do crédito a seu favor”.
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/BHE julgaou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito creditório reclamado,
no valor de R$ 17.985,23, e homologar a compensação pleiteada, no limite do direito creditório
reconhecido, consideradas as valorações de débitos e créditos prescritas na legislação tributária
de regência.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos:
- I - DOS FATOS
1.1. Trata-se de Pedido de Restituição com Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 33298.65442.271211.1.3.02-8061 apresentado pela Recorrente,
relativo a créditos de IRPJ apurados com base no Saldo Negativo relativo ao ano
calendário de 2010, no valor de R$ 28.221,32, com débito de IRPJ do mês de novembro
de 2011.
1.2. Por meio do despacho decisório de no 029215626, emitido em 01.08.2012, a RFB
não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP, ao fundamento de que,
confrontando-se as informações prestadas na DIPJ/2011, apurou-se saldo de renda a
pagar de R$ 140.736,68, ao contrário da existência de saldo negativo no período no
valor de R$ 28.221,32, como informado pela Recorrente.
1.3. Houve a apresentação de manifestação de inconformidade, que foi julgada
parcialmente procedente pela 10a Turma da DRJ/BHE para (i) reconhecer o direito
creditório referente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2010, no
valor de R$ 17.985,23; e (ii) determinar a utilização do direito creditório reconhecido
para homologação das compensações declaradas no PER/DCOMP objeto desse
processo, até o limite do direito creditório. Ou seja, não foi reconhecido o montante de
R$ 10.236,09.
1.4. No acórdão proferido pela DRJ, o d. Relator analisou as seguintes rubricas que
entrariam na composição do saldo negativo pretendido pela Recorrente de IRPJ no ano
calendário de 2010: (i) valores de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), no
valor de R$ 3.953,68; (ii) estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, no valor de R$ 20.015,21; e (iii) IR retido na fonte (R$ 144.989,07),
totalizando o montante de R$ 168.957,96, ante um imposto de renda anual apurado de
R$ 140.736,68, resultando em um saldo negativo de R$ 28.221,28.
1.5. Ao analisar as rubricas acima, a DRJ chegou à seguinte conclusão:

1.6. No entanto, como será demonstrado ao longo do presente recurso, resta
incontestável o direito ao crédito da Recorrente, tendo em vista a existência de saldo
negativo no montante de R$ 28.221,28, devendo ser reformado o acórdão proferido pela
DRJ no que tange às rubricas de (i) programa de alimentação do trabalhador (PAT); e
(ii) Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

- II - DO DIREITO
2.1. Inicialmente, com relação ao valor de Imposto de Renda Retido na Fonte, faz-se
necessário destacar que, conforme restou consignado no acórdão proferido pela DRJ, de
acordo com a ficha 57 (Demonstrativo do Imposto, CSLL e Contribuição Previdenciária
Retidos na Fonte) – fls. 288/350, é possível verificar que a Recorrente apurou o
montante de R$ 144.973,85 de Imposto de Renda Retido na Fonte, decorrente da
prestação de serviços a outras pessoas jurídicas no ano-calendário de 2010 (Código de
Retenção 1708), conforme tabela abaixo:

Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
10.236,05, do ano-calendário de 2010, que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Da discussão do direito creditório
A controvérsia nos autos cinge-se à discussão do não reconhecimento do direito
creditório informado em Per/Dcomp (no 33298.65442.271211.1.3.02-8061) relativo ao o saldo
negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2010, não
homologada integralmente.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
(...)
Funda-se a alegação da defesa de que houve um “erro de verificação documental” por
parte da RFB, ao não considerar a DIPJ Retificadora transmitida em 09/12/2011, na
qual consta demonstrada toda a composição do saldo negativo de IRPJ a seu favor. De
sua parte, a Autoridade Fiscal, através do Despacho Decisório, informa que na DIPJ,
consultada em sua base de dados, há a existência de saldo de imposto de renda a pagar,
e não de saldo negativo. A lide, portanto, restringe-se à constatação se, de fato, houve
apuração e declaração de saldo negativo de IRPJ a favor da pessoa jurídica.
Com vistas a provar o alegado, a manifestante junta cópia da DIPJ Retificadora de fl.
26/97, na qual consta, na FICHA 12A – CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA
SOBRE O LUCRO REAL – PJ EM GERAL, a seguinte apuração anual (ano-calendário
2010), com registro de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 28.221,28 (fl. 38):

Ocorre que tal declaração, com os dados acima apontados, não consta da base de dados
da RFB. Ou seja, referida declaração não foi regularmente transmitida pelo contribuinte.
Pode-se assim inferir que a cópia do Recibo de Entrega trazido às fl. 25 refere-se à
transmissão de uma outra declaração, que não a cópia juntada à manifestação a partir da
fl. 26.
De fato, consultando-se as DIPJ transmitidas pela pessoa jurídica junto ao Portal
Receitanet, localiza-se a transmissão de uma declaração retificadora na data de
09/12/2011, relativa ao exercício de 2011, com o mesmo Número de Recibo constante
do documento (cópia) juntado pela manifestante às fl. 25 - Recibo n° 04.31.40.02.27:

Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

Para o exercício de 2011 (ano-calendário 2010), a pessoa jurídica transmitiu 03 (três)
DIPJ – uma original em 20/06/2011, que se encontra, atualmente, no status de
“cancelada” na base de dados da RFB; uma retificadora em 28/11/2011, também
“cancelada”; e, por fim, uma outra retificadora, na data de 09/12/2011, esta última com
a situação de “ativa”. Confira-se:

A DIPJ Retificadora “ativa”, transmitida em 09/12/2011, cujo Recibo de Entrega é o de
número 04.31.40.02.27, recebeu, internamente, a numeração (ND) 0001476184:

Na DIPJ Retificadora – ND 0001476184, consta a seguinte apuração anual de IRPJ –
Ano-Calendário 2010, com informação de saldo de imposto de renda a pagar no valor
de R$ 140.736,68 (cópia às fl. 288/350):
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

Confirma-se, portanto, que a DIPJ Retificadora transmitida em 09/12/2011, com Recibo
n° 04.31.40.02.27 (DIPJ – ND 0001476184), última entregue pela pessoa jurídica, é
exatamente aquela considerada pela Autoridade Tributária quando da análise eletrônica
do PER/Dcomp, com expedição do Despacho Decisório, em 01/08/2012.
Ou seja, encontra-se correto o procedimento do Fisco, ao não homologar a
compensação, dada a inexistência de apuração de saldo negativo de IRPJ para o período
em questão, a favor da interessada, na declaração entregue à RFB, posto que, ao
contrário, apurou-se saldo de imposto de renda a pagar no ajuste anual. A existência de
saldo de imposto de renda a pagar é incompatível com a apuração de direito creditório, e
a sua correspondente compensação, fundada em saldo negativo do referido imposto.
Trata-se de situação totalmente oposta àquela postulada pelo contribuinte.
É que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional, com vistas à
sua compensação, à luz do disposto na legislação de regência, exige a comprovação de
liquidez e certeza do(s) crédito(s) pleiteado(s), conforme se extrai do artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966): (...)
No caso concreto, a liquidez e certeza restou prejudicada na análise do PER/Dcomp, já
que o detalhamento e apuração do saldo negativo de IRPJ devem ser demonstrados na
correspondente DIPJ. Assim, sendo certo que a pessoa jurídica não se incumbiu de
apurar, demonstrar e declarar à RFB o pretendido crédito de saldo negativo, não se pode
aguardar que o indébito seja reconhecido em sede de análise da declaração de
compensação que, em tese, deve refletir os dados anteriormente informados na
declaração de ajuste anual.
Oportuno pontuar que, antes de exarar o Despacho Decisório, a Autoridade Fiscal
encaminhou ao contribuinte, em 18/04/2012, o Termo de Intimação - n° de
Rastreamento 021748933, no qual apontou as divergências existentes entre as
informações de apuração de saldo negativo de IRPJ, prestados no PER/Dcomp, em
cotejo com as informações da DIPJ, bem como divergências existentes nas informações
relativas às estimativas. Solicitou-se a regularização das divergências, mediante
transmissão de retificadora:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

O contribuinte teve ciência da intimação em 03/05/2012, mas sem atendimento à
demanda encaminhada pelo Fisco:

Ultrapassada a questão da alegada DIPJ Retificadora apontada pela manifestante,
observa-se que na suposta declaração (não transmitida), cuja cópia foi trazida pela
manifestante, as rubricas que entrariam na composição do pretendido saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário de 2010 referem-se a valores de Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT (R$ 3.953,68), Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores (R$ 20.015,21) e IR Retido na Fonte (R$ 144.989,07), totalizando o
montante de R$ 168.957,96, ante a um imposto de renda anual apurado (imposto e
adicional) de R$ 140.736,68, o que, em prática, resultaria no saldo negativo de R$
28.221,28, requerido pela manifestante.
Na DIPJ Retificadora entregue, não foram consignadas, na Ficha 12A, as rubricas acima
apontadas no quadro de “DEDUÇÕES” do imposto de renda devido, consoante
transcrição procedida anteriormente.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

Na situação posta, face a um suposto erro de fato no preenchimento da declaração de
rendimentos entregue à Administração Tributária, na qual deveriam constar todos os
dados de apuração do pretenso indébito, competiria à Autoridade Julgadora, em sede de
manifestação de inconformidade, apenas averiguar a procedência de cada uma destas
parcelas, diante das provas carreadas pela manifestante, para, se for caso, chegar-se ao
final à constatação (ou não) do saldo negativo informado.
Ou seja, a despeito da não inserção dos dados na DIPJ, é possível apreciar o pretendido
direito do contribuinte, em consideração ao princípio da verdade da material, baseado
em documentos hábeis e idôneos fornecidos pela parte interessada ou, ainda, mediante
sua confirmação junto às bases de dados eletrônicos da RFB.
Passa-se, então, à análise dos valores pretendidos. Veja-se a composição dos valores,
constantes da “DIPJ Retificadora” juntada pela manifestante e na DIPJ considerada
quando da emissão do Despacho Decisório (Ficha 12A da declaração):

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) Na documentação acostada pela
manifestante à peça de defesa (fl. 120/266), não localizamos qualquer documentação
que pudesse corroborar o valor de dedução de R$ 3.953,68, a título de dedução de
Programa de Alimentação do Trabalhador. Na verdade, os documentos juntados tratam,
em sua grande maioria, de demonstrativos de apuração, relatórios gerenciais, balancetes
e livro razão. Observa-se que o contribuinte apenas juntou a documentação, sem
proceder, em sua manifestação, qualquer correlação expressa destes documentos com a
comprovação das supostas deduções. Nestes termos, não há como considerar, na
presente análise, o valor correspondente à referida rubrica.
Estimativas Compensadas A manifestante juntou aos autos a comprovação das
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, no valor de R$
20.015,21, por meio dos PER/Dcomp 24749.74713.280710.1.3.02-2019 (fl. 99/113, no
valor original de R$ 5.602,40) e 37929.82923.301111.1.7.03-6698 (fl. 114/119, no valor
original de R$ 14.412,81).
Tais PER/Dcomp foram confirmadas nos sistemas de controle da RFB, conforme telas a
seguir:
a) PER/Dcomp 24749.74713.200710.1.3.02-2019, com homologação total já
concluída (R$ 5.602,40):
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

b) PER/Dcomp 37929.82923.301111.1.7.03-6698, com Despacho Decisório emitido,
homologando a compensação do débito de estimativa (R$ 14.412,81):

Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

Resta, assim, devidamente comprovada a compensação das estimativas informadas pelo
contribuinte, no montante de R$ 20.015,21 (R$ 5.602,40 + R$ 14.412,81), razão porque
há de se considerar, na presente análise, os referidos valores.
Imposto de Renda Retido na Fonte Com respeito à dedução a título de imposto de renda
retido na fonte (R$ 144.989,07), é cediço que os valores de IRRF incidentes sobre
recebimentos a título de prestação de serviços a outras pessoas jurídicas são
considerados antecipação do devido na declaração de rendimentos e integram a base de
cálculo do IRPJ.
Entretanto, o imposto de renda retido na fonte somente poderá ser utilizado para a
dedução do imposto de renda devido e, eventualmente, contribuir para a formação do
saldo negativo de IRPJ, se atender ao previsto no artigo 55 da Lei n° 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, que disciplina a compensação do IRRF incidente sobre rendimentos
computados na declaração, condicionando-se o procedimento à apresentação dos
respectivos comprovantes de retenção: (...)
Destarte, a exibição do Comprovante de Rendimentos e de Retenção na fonte é
condição inerente para que o imposto retido possa ser aproveitado na compensação do
imposto de renda apurado ao final do período, originando, se for o caso, o saldo
negativo de IRPJ. Daí porque é imprescindível que tais documentos viessem aos autos,
em sede de manifestação de inconformidade, já que nas declarações de ajuste anual
(DIPJ) entregues à RFB (original e retificações posteriores), não foram consignadas as
aludidas retenções.
Todavia, dentre os documentos acostados, referidos comprovantes não foram exibidos.
Vale ponderar, entretanto, que a falta dos comprovantes de rendimentos e de retenção
na fonte pode ser suprida mediante consulta às informações constantes das DIRF
transmitidas à RFB pelas respectivas fontes pagadoras.
Nesse sentido, em apego ao já citado princípio da verdade material, em consulta ao
sistema DIRF, consoante extratos juntados às fl. 351/383, e comparando os dados
obtidos com as informações de rendimentos e de retenção na fonte prestadas na DIPJ,
na Ficha 57 - DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO, CSLL E CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA RETIDOS NA FONTE (fl. 288/350), apurou-se as seguintes
informações de retenção na fonte de imposto de renda, decorrente da prestação de
serviços a outras pessoas jurídicas no ano-calendário de 2010 (Código de Retenção
1708), tendo a manifestante como beneficiária:
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

Verificou-se divergências de valores informados (rendimentos e/ou retenção) entre os
dados constantes da DIRF e da DIPJ (entregue à RFB) para as fontes pagadoras LDC
BIONERGIA S.A., PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. e TGM IND E COM DE
ALCOOL E AGUARDENTE LTDA (rendimentos e/ou IRRF na DIRF em valores
maiores do que os constantes da DIPJ), sendo considerados, na consolidação acima, os
valores de rendimentos e/ou de retenção que correspondem àqueles listados para
aproveitamento na tributação oferecida na correspondente declaração de ajuste anual
(Ficha 57).
É certo que, nos termos da legislação do imposto de renda, os valores de retenção na
fonte poderão ser aproveitados, mediante dedução do imposto devido apurado, desde
que os correspondentes rendimentos sejam oferecidos à tributação. Os rendimentos
tributáveis obtidos junto às fontes pagadoras acima elencadas (R$ 13.123.263,98)
encontram-se compatíveis com o montante das receitas de prestação de serviços
oferecido pela declarante à tributação na correspondente DIPJ, relativo à prestação de
serviços (R$ 13.468.651,89), o que permite presumir que foram oferecidos à tributação
pelo contribuinte.
Ademais, é de se atestar o possível erro de fato no preenchimento da DIPJ efetivamente
transmitida à RFB, visto que, apesar de listar, na Ficha 57 da declaração, as fontes
pagadoras, rendimentos e retenção na fonte a que se sujeitou, a declarante não
aproveitou as retenções listadas na apuração anual, conforme se confirma da Ficha 12A,
Linha 15 (Imposto de Renda Retido na Fonte), da mesma declaração.
Por conseguinte, pelo demonstrado, as retenções discriminadas, totalizando R$
138.706,70, devem ser acatadas na presente análise.
Apuração do saldo negativo do IRPJ.
Destarte, pela análise procedida, admitindo-se o valor de retenção na fonte de imposto
de renda de R$ 138.706,70, bem como a aceitação do valor de R$ 20.015,21 a título de
estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, deve ser
recomposta a apuração do IRPJ anual do ano-calendário 2010, nos seguintes termos:

Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

Conclusão.
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo, conheço da
manifestação de inconformidade formulada e voto pela sua parcial procedência, para:
a) reconhecer o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ apurado
pela interessada no ano-calendário de 2010, no valor de R$ 17.985,23, conforme
acima apurado;
b) determinar a utilização do direito creditório reconhecido para homologação
da(s) compensação (ões) declarada(s) no PER/DCOMP objeto desse processo,
até o limite do crédito reconhecido.
Desta forma, a discussão no tocante à composição do saldo negativo que deu
origem ao direito creditório pleiteado limita-se às rubricas de (i) programa de alimentação do
trabalhador (PAT) e (ii) Imposto de Renda Retido na Fonte (Código de Retenção 1708).
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão de
piso, assim alegou, que
“(...)
2.2. No entanto, a despeito da apuração do IRRF transcrita e detalhada na ficha 57, a
Recorrente não indicou tais retenções na linha 15 da ficha 12-A (Imposto de Renda
Retido na Fonte), da mesma declaração, resultando um saldo de renda a pagar e não um
saldo negativo.
2.3. Sem embargo, em que pese a Recorrente não ter indicado tais retenções na linha 15
da ficha 12-A, resta evidente que isto somente ocorreu por um erro material no
momento da transmissão da DIPJ. Isso porque, todas as retenções suportadas pela
Recorrente foram detidamente demonstradas na DIPJ encaminhada (e efetivamente
recebida pela RFB), constando a fonte pagadora, o CNPJ e o montante que foi retido a
título de imposto de renda.
2.4. Outrossim, tais retenções também podem ser comprovadas por meio (i) do livro
diário juntado aos presentes autos (fls. 120/129), que demonstra o valor de R$
144.973,85 retido, destacando inclusive o número das notas fiscais e a data (doc. 01) e
(ii) dos balancetes juntados às fls. 135/265.
2.5. O que fez o Ilmo. Julgador da DRJ, concessa venia, foi pegar informações
constantes das DIRFs transmitidas à RFB pelas fontes pagadoras e desconsiderar o
valor declarado pela Recorrente na DIPJ efetivamente transmitida. Deste modo, o Ilmo.
Julgador trouxe à Recorrente a responsabilidade pela comprovação do recolhimento de
um imposto que é realizado por terceiro, o que não se pode admitir. Ora, a Recorrente
não pode ser penalizada por uma eventual falta de terceiro.
2.6. Por sua vez, com relação à rubrica do Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), o direito de crédito no valor de R$ 3.953,68 também foi detidamente
demonstrado ao longo dos presentes autos, por todos os documentos já carreados. O que
de fato aconteceu foi que, por um erro material, este valor também não constou na ficha
12-A da DIPJ de no 0001476184”.
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a negativa do
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos documentos
hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob exame, a Recorrente apresentou cópias do livro (e-fls. 120/129),
destacando inclusive o número das notas fiscais e a data e dos respectivos balancetes (e-fls.
135/265). Logo, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser analisados
objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a Súmula
CARF no 143, não havendo se falar em preclusão para a juntada de provas nesse caso específico
e, para evitar prejuízo à defesa, por se tratar de direito superveniente.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

Por conseguinte, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas
fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer
outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912295/2012-52

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 443
DF CARF MF
Original